Tribunal: CARF
Processo: 13603.904385/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.904385/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.611 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. (NOVA DENOMINAÇÃO DE SHV
GAS BRASIL LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório aqui em discussão de R$ 990.775,90
relativo a saldo negativo de CSLL - ano-calendário de 2007 – exercício de 2008, e homologar as
compensações até o limite do direito ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Luciano Bernart, Maurício Novaes Ferreira, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.904385/2011-08
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904385/2011-08

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/BSB, sessão de 29 de setembro de 2015 (fls.
82/88 – numeração digital), que negou provimento à manifestação de inconformidade acostada
pela interessada (fls. 16/26) relativamente ao Despacho Decisório da DRF/CONTAGEM/MG, no
de Rastreamento 952422905, de 09/09/2011 (fls. 90) e Anexos (fls. 10/13) mediante o qual foi
indeferido o direito creditório buscado pela interessada através o PER/DCOMP no
27209.53409.310809.1.3.03-2161 (fls. 2/8), correspondendo a saldo negativo de CSLL apurado
no ano-calendário de 2007.
Os valores pleiteados, deferidos, improvidos e as fundamentações do DD estão
abaixo descritos (fls. 9):

Irresignada, a contribuinte acostou a MI citada (fls. 16/26) assentando,
resumidamente:
a) Tempestividade da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
b) Sobre a apuração e evidenciação do crédito pleiteado, trouxe considerações sobre a
sistemática de apuração saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
esclarecendo que a quitação dos valores de estimativa compensadas não teria sido reconhecida
no Despacho Decisório devido à não homologação das declarações de compensação que tinham
por objeto estes débitos de estimativa mensal. Acrescentou que apresentou Manifestação de
Inconformidade contra a não homologação destas declarações de compensação.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904385/2011-08

c) Acerca da suspensão da exigibilidade do débito (componente da parcela do crédito), alegou
que os débitos de estimativa mensal que foram objeto das compensações e que compõem as
parcelas de crédito relativas ao saldo negativo de CSLL estariam com sua exigibilidade suspensa
por força da lide administrativa instaurada pela Manifestante, o que impediria, pelo menos, até o
julgamento final, a possibilidade para o seu aproveitamento.
Finaliza requerendo:
1) Preliminarmente, que seja admitida, processada e julgada a presente Manifestação de
Inconformidade, produzindo os efeitos que lhe são próprios, em estrita obediência ao disposto no
art. 74 do Decreto no 70.235/72.
2) No mérito, pugna pela procedência da presente Manifestação de inconformidade, sendo
acolhidas as razões ora aduzidas, a fim de reformar a decisão recorrida para o fim homologar as
compensação protocolada sob o número 09042.77534.30090.1.3.03-4556.
3) Subsidiariamente, caso não se reforme o Despacho Decisório para homologar as
compensações em questão, no mínimo, que seja anulado o Despacho Decisório, já que tomou por
premissa o indeferimento de compensações que ainda se encontram subjudice, em sede de
Manifestação de Inconformidade.
4) Alternativamente, que o julgamento da presente Manifestação de Inconformidade reste
suspenso enquanto não houver decisão administrativa definitiva relativamente às DCOMP no
17606.66785.020209.1.7.03-7612 e no 05116.43752.300307.1.3.03-5810.
Analisando o pleito, a 4a Turma da DRJ/BSB, depois de afastar o pedido de
sobrestamento do feito, sustentou que, i) o crédito pleiteado não seria líquido e certo, mesmo
ante a pendência de julgamento definitivo dos processos que controlam as estimativas
compensadas; ii) não ter trazido a manifestante documentação hábil a comprovar a existência do
direito creditório buscado
Com a seguinte conclusão de voto:
“No caso em questão, a contribuinte enfatiza a existência do crédito
pleiteado e alega, em suma, que os débitos de estimativa mensal que
foram objeto das compensações e que compõem as parcelas de
crédito relativas ao saldo negativo de CSLL estariam com sua
exigibilidade suspensa por força da lide administrativa instaurada
pela Manifestante, o que impediria, pelo menos, até o julgamento
final, a possibilidade para o seu aproveitamento.
Constata-se, então, que a contribuinte não contesta especificamente
algum cálculo ou procedimento efetuado pela Autoridade Fiscal,
quando da elaboração do Despacho Decisório, mas requer o
sobrestamento do julgamento dos presentes autos até que seja
julgado os processos que tenham por objeto as declarações de
compensação
no
17606.66785.020209.1.7.03-7612
e
no
05116.43752.300307.1.3.03-5810.
De fato, o saldo negativo do período é composto parcialmente por
estimativas que foram objeto das declarações de compensação
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904385/2011-08

homologadas parcialmente ou não homologadas pela Receita
Federal.
Analisando-se a situação atual das declarações de compensação
originalmente
declaradas
no
PER/DCOMP
no
27209.53409.310809.1.3.03-2161
(autos
–
declaração
de
compensação com demonstrativo de crédito) e que foram utilizadas
para compensar as estimativas apuradas pela contribuinte e,
consequentemente, para compor o saldo negativo do período, tem-se
que
as
declarações
de
compensação
nos
12799.00367.
280207.1.3.03-0693 (retificada em 02/02/2009 pela DCOMP no
17606.66785.020209.1.7.03-7312) e 05116.43752.300307.1.3.03-
5810, indicadas pela contribuinte no PER/DCOMP em análise,
foram objeto do Acórdão no 03-069.339 – 4o Turma da DRJ Brasília,
de 29 de setembro de 2015, cuja decisão declarou improcedente a
Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o direito
creditório pleiteado pela contribuinte, de modo que não foram
homologados os débitos declarados nos PER/DCOMP.
A partir do momento em que a Autoridade Fiscal não homologa as
declarações de compensação transmitidas para compensar débitos
de CSLL – estimativa mensal, apurados em 2007, o saldo negativo
decorrente
perde
o
atributo
de
liquidez,
característica
imprescindível para o atendimento do pleito da interessada.
A contribuinte não traz documentação adicional, hábil a comprovar
a existência do direito creditório em litígio.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública
passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na
decisão proferida pela autoridade administrativa.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade e pelo não reconhecimento de direito creditório
pleiteado”.
O Acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe o sobrestamento do processo administrativo por não existir
disposição que confira efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo
contribuinte, quando há pendência de decisão administrativa definitiva
relativa à exigência formalizada de ofício no período.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904385/2011-08

A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊN-CIA DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode
ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de
CSLL/IRPJ depende da comprovação das parcelas de composição do
crédito informadas no PERDCOMP.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio,
condição sine qua non para a compensação em análise, resta inviável o
reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Com o seguinte dispositivo de acórdão:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade
de votos, conhecer da manifestação de inconformidade; rejeitar a
preliminar de nulidade; e, no mérito, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito
creditório pleiteado nos termos do relatório e voto que integram este
acórdão.
Novamente inconformada, a recorrente acostou recurso voluntário (fls. 95/113)
no qual reafirmou basicamente todos os argumentos aduzidos na manifestação de
inconformidade e acrescentou outros que entendeu pertinentes, especialmente insistindo na tese
de que estimativas compensadas e ainda não homologadas podem compor saldo negativo. Cita, a
respeito, a SCI Cosit no 18/2006, a IN (RFB) no 1.028/2010, o Parecer Conclusivo n° 48/2011 e
decisões administrativas.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904385/2011-08

Para concluir, requerendo (RV – fls. 112/113):
IV- DO PEDIDO
Por todo o exposto, a ora Recorrente requer que sejam acolhidas
todas as suas razões, bem como julgado o presente feito à luz da
Verdade Material, de modo a que seja provido integralmente o
recurso voluntário ora interposto, acarretando a homologação
integral das compensações em debate, com a extinção integral e
definitiva do crédito tributário e do processo de cobrança correlato.
Adicionalmente, protesta por todos os meios de prova admitidos,
mormente pela produção de prova documental adicional que se faça
necessária ao adequado esclarecimento por parte desta Autoridade
Fiscal, bem como conversão do feito em diligência fiscal.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904385/2011-08

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
01/03/2016 – fls. 93 – protocolização do RV em 31/03/2016 – fls. 94), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 114/135) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares.
No mérito, como relatado, está-se diante de pedido de restituição/compensação
de saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2007 e indicado no PER/DCOMP
no 27209.53409.310809.1.3.03-2161 (fls. 2/8) e que foi indeferido pelo Despacho Decisório da
DRF/Contagem (fls. 9), com ratificação plena pela DRJ/BSB (Ac. fls.82/88), valores assim
discriminados nos Anexos do DD (fls. 10/13):

Cenário igualmente retratado na decisão recorrida (fls. 87), conforme excertos
abaixo reproduzidos:
“De fato, o saldo negativo do período é composto parcialmente por estimativas
que foram objeto das declarações de compensação homologadas parcialmente ou
não homologadas pela Receita Federal.
Analisando-se a situação atual das declarações de compensação originalmente
declaradas no PER/DCOMP no 27209.53409.310809.1.3.03-2161 (autos –
declaração de compensação com demonstrativo de crédito) e que foram utilizadas
para compensar as estimativas apuradas pela contribuinte e, consequentemente,
para compor o saldo negativo do período, tem-se que as declarações de
compensação nos 12799.00367. 280207.1.3.03-0693 (retificada em 02/02/2009
pela DCOMP no 17606.66785.020209.1.7.03-7312) e 05116.43752.300307.1.3.03-
5810, indicadas pela contribuinte no PER/DCOMP em análise, foram objeto do
Acórdão no 03-069.339 – 4o Turma da DRJ Brasília, de 29 de setembro de 2015,
cuja decisão declarou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
reconheceu o direito creditório pleiteado pela contribuinte, de modo que não foram
homologados os débitos declarados nos PER/DCOMP.
A partir do momento em que a Autoridade Fiscal não homologa as declarações de
compensação transmitidas para compensar débitos de CSLL – estimativa mensal,
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904385/2011-08

apurados em 2007, o saldo negativo decorrente perde o atributo de liquidez,
característica imprescindível para o atendimento do pleito da interessada.
A contribuinte não traz documentação adicional, hábil a comprovar a existência do
direito creditório em litígio.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
não há o que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade
administrativa”.
Resumindo, a decisão recorrida entendeu que o Despacho Decisório
corretamente indeferiu o pedido formulado, pois o valor de R$ 990.775,90, que compôs o SN de
CSLL do ano-calendário/2007 – exercício 2008 era formado por “estimativas compensadas em
outros processos de interesse da contribuinte e ainda não homologadas”.
Mais ainda, que “as declarações de compensação nos 12799.00367. 280207.1.3.03-
0693
(retificada
em
02/02/2009
pela
DCOMP
no
17606.66785.020209.1.7.03-7312)
e
05116.43752.300307.1.3.03-5810, indicadas (...) no PER/DCOMP em análise, foram objeto do Acórdão
no 03-069.339 – 4o Turma da DRJ Brasília, de 29 de setembro de 2015, cuja decisão declarou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado pela
contribuinte, de modo que não foram homologados os débitos declarados nos PER/DCOMP”.
Ou seja, a decisão a quo, nada mais fez que acompanhar a linha de pensamento
dominante na área administrativa e nos colegiados de 1o Piso à época não reconhecendo o direito
creditório presentes em pedidos relativos a estimativas compensadas e ainda não homologadas
formulados em outros processos e outros PER/DCOMP.
Nesse ponto e naquela linha do tempo, releva destacar que tal entendimento
era consentâneo com a posição da maioria dos julgadores desta Turma (1402), inclusive deste
Relator, ou seja, ESTE era o cenário à época.
No RV manejado, a recorrente voltou ao tema e trouxe para análise a
manifestação da Autoridade Tributária expressa na SCI Cosit no 18/2006, além de referir-se à IN
(RFB) no 1.028/2010, e ao Parecer Conclusivo n° 48/2011, além de transcrever decisões das DRJ
e do CARF.
Estes os fatos. Ao voto.
No mérito, a discussão cinge-se em verificar se cabe o deferimento do pleito da
recorrente de repetir-se de indébito no valor de R$ 990.775,90 (R$ 5.130.803,48 – R$
4.140.027,58) pertinentes a duas rubricas e que estão expressas no DD e nos seus Anexos (fls. 9
e 10/13):

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904385/2011-08

Ou seja:
i)
estimativa compensada com saldo negativo do período anterior –
janeiro/2007 no importe de R$ 706.886,93; e,
ii) estimativa compensada com saldo negativo do período anterior –
fevereiro/2007 no importe de R$ 283.888,97
Somando os valores: R$ 706.886,93 + R$ 283.888,97 = R$ 990.775,90.
Pois bem, rememorando, meu posicionamento era perfilado com a linha
assumida pela decisão a quo, o que levaria à ratificação do Acórdão de 1o Grau.
Entretanto, com a evolução da jurisprudência, a edição de atos normativos pela
Receita Federal e PGFN, especialmente o Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, o quadro
foi alterado, passando-se a entender pela possibilidade de reconhecer o direito creditório ainda
que as estimativas tivessem sido compensadas e sua homologação permanecesse pendente de
julgamento em outro processo.
Quadro que se consolidou com a Súmula CARF no 177, verbis:1::

1 Na verdade, bem antes disso, a Autoridade Tributária já havia fincado posição mediante a Solução de
Consulta Interna COSIT no 18/2006 afirmando que “no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para
efeitos de apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas
estimativas, objeto de compensação não homologada”, e que “na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”.
Para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em outro âmbito, na dicção do Parecer PGFN/CAT/No
88/2014 quando as estimativas são computadas no ajuste anual os correspondentes valores declarados
como confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e não mais de mera antecipação, e que,
portanto, “entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação não
homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já tenha se
realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação
tenha sido computada no ajuste”
Finalmente no CARF, dentre outros, o entendimento foi sufragado de forma unânime pela CSRF no
acórdão no 9101-002.493, no qual foram utilizados, para prolatação da decisão, os fundamentos listados
pela Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014. A ementa tem
a seguinte redação:
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Rel.
Marcos Aurélio Pereira Valadão- sessão de 23 de novembro de
2016).
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.611 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904385/2011-08

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Conseguintemente, tendo em vista a Súmula CARF no 177 e o que foi
discorrido ao longo desse voto, não existe mais a restrição de que valores de estimativas
compensadas em processos (pendentes ou não de julgamento) venham a compor o saldo negativo
controlado em outro PA, como no caso presente.
Assim, adoto o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, norma
tributária interpretativa e que, portanto, deve ser aplicada retroativamente enquanto o ato não
estiver definitivamente julgado e reconheço integralmente o direito creditório buscado neste PA
no valor de R$ 990.775,90.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório aqui em discussão de R$ 990.775,90 relativo a saldo
negativo de CSLL - ano-calendário de 2007 – exercício de 2008, e homologar as compensações
até o limite do direito ora reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 147
DF CARF MF
Original